Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. DÍVIDA EXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE RETIDOS PELO BANCO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RETIRADA DA INSCRIÇÃO DE “SALDO PROVISIONADO NEGATIVO”. INVIABILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. A autorização para permanência de eventuais descontos pelos contratos deve ser específica, de modo que a autorização eventualmente concedida para desconto em conta corrente não pode se estender à conta salário portada. Portanto, é faculdade do correntista revogar a autorização e abrir conta em outra instituição financeira, onde passará a receber sua remuneração, não deixando de assumir as consequências dos encargos inerentes à mora pelo inadimplemento.
3. Em caso de inadimplemento, o credor poderá considerar o contrato resolvido e adotar as medidas cabíveis para obter seu crédito. No entanto, não lhe é permitido se apropriar de valores indevidamente.
4. A conduta do banco de reter indevidamente a verba salarial do autor gera mais do que um mero dissabor, sendo que tal conduta pode comprometer a subsistência do consumidor e de sua família. Logo, é devida a indenização por danos morais.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agente e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. De acordo com os arts. 322 e 324, do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sob pena de se considerar inepta a petição.
7. O simples fato de a instituição financeira manter a inscrição de “saldo provisionado negativo” na conta bancária do autor marcação em seu sistema não tem o condão, por si só, de gerar qualquer dano à parte autora, não havendo que se falar em determinação de sua retirada, até porque a dívida ainda não foi quitada.
8. Apelo do autor não provido. Apelo do réu parcialmente provido.